Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-51.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701250-51.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA APELADO: MARTA DOS REIS MELO D E S P A C H O De acordo com as alegações da parte apelante, o cheque foi transmitido em 30/06/2022. Para tanto, junta trecho de documento que supostamente comprova a referida cessão Desse modo, a fim de uma adequada prestação jurisdicional, intime-se o apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar os documentos que demonstrem de forma completa a existência e a formalização do contrato de factoring relacionado aos títulos em discussão, com especial destaque para a data de sua celebração e com quem foi realizado a negociação. Após, manifeste-se a parte contrária em igual prazo. Oportunamente, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator